Tribunal: TJDFT
Processo: 0001500-35.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DA INFRAÇÃO PENAL DEMONSTRADA. PENA-BASE. REDUÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AVALIADA NEGATIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidas longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. No caso dos autos, não há que se falar em absolvição pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, diante das declarações harmônicas da vítima, confirmadas pelos elementos de convicção colhidos durante a instrução criminal.

2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do delito se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.

3. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.

4. Sendo o réu reincidente e ante a circunstância judicial avaliada de forma desfavorável, não há como se fixar o regime aberto de cumprimento de pena.

5. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.

6. Considerando que a extensão do dano não foi grave, bem como se levando em consideração as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais).

7. O pedido de concessão de justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado, tendo em vista que não cabe à Turma Criminal, em sede de recurso, fazer tal avaliação.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência), diminuir o quantum de exasperação da pena-base por força da circunstância judicial negativamente avaliada, reduzindo-lhe a pena de 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção para 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, e reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais de R$ 700,00 (setecentos reais) para R$ 300,00 (trezentos reais).